Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710791-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIZA PACCA BELMONTE REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS AGRAVADO: WAGNER IMOBILIARIA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, SARKIS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP DESPACHO Retornem os autos à COREC para posterior encaminhamento ao e. Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o REsp 2061394/DF ainda deverá ser julgado pelo e. Ministro Relator, Marco Aurélio Bellizze, conforme decisão de ID 54702889 - Pág. 58. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator